Tribunal: STF
Processo: ARE 1555201
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. MACIÇO FLORESTAL. BIOMA MATA ATLÂNTICA. 1. PROCEDIMENTO DE DESDOBRO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. Ausente irregularidade em procedimento de desdobro de imóvel registrado sob matrícula n° 171.932 do 11° CRI com área total de 63.687,29m² Em 4 lotes menores com área total de 43.538m², com a doação de área total de 20.148,74m² ao Município. Hipótese em que a adoção pelo procedimento de desdobro do imóvel em 04 lotes menores, respectivamente de 13.987,69m², 8.266,61m², 8.451,28m² e 12.832,97m² e doação ao Município da área remanescente, com o objetivo de viabilizar o empreendimento imobiliário, por si só, não caracteriza fraude, na medida em que não houve violação à disposição de lei e tampouco omissão dos Órgãos Competentes. Inexistência de fraude ou manipulação pelas incorporadoras na obtenção de dispensa de licenciamento pela CETESB e manifestação acerca da desnecessidade de aprovação pelo GRAPROHAB. Procedimento submetido à análise que contemplava a área toda e a divisão respectiva nos 04 lotes para implantação de condomínio de casas. Procedimento em que foi assegurado o percentual mínimo de área verde,  sendo destinado percentual superior ao mínimo de 15% as áreas verdes e institucionais, composto pelo maciço florestal de Mata Atlântica e área institucional compreendendo respectivamente 16.948,18m² e 3.200,56m². Ausência de divisão interna dos lotes 1, 2, 3 e 4 que não caracteriza irregularidade tampouco obsta à aprovação do desdobro do lote original. 2. INTERVENÇÃO E MANEJO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA AMBIENTALMENTE PROTEGIDA. LEI MUNICIPAL N° 10.3685/87 E DECRETO ESTADUAL N° 30.443/89 . Hipótese de dano ambiental na área que teve início de sua apuração devida no Auto de Infração Ambiental – AIA n° 122831 diante da supressão de vegetação no local sem a devida autorização, sem que ficasse caracterizada a hipótese de supressão de vegetação nativa de Mata Atlântica em estágio inicial de regeneração. Intervenção e manejo de vegetação na área compreendidas nos lotes 1, 2, 3 e 4 que foram precedidas de autorização pelos órgãos ambientais competentes Departamento de Parques e Áreas Verdes – DEPAVE e Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais – DPRN. Autorizações que efetivamente consideram a presença de maciço Florestal constituído de Mata Atlântica em estágio secundário e avançado de regeneração. Elaboração de Termos de Compensação Ambientais – TCA’s 144/04; 145/04; 146/04 e 170/04 que não apresentam irregularidade tampouco violão a legislação ambiental. Autorização para intervenção no local dentro da discricionariedade da Administração Pública. Autorização de intervenção e manejo de vegetação exótica e nativa inseridas em hipótese de exceção da Lei Municipal n° 10.3685/87 e Decreto Estadual n° 30.443/89. Doação ao Município de área verde e institucional que correspondem a 20.148,74m², para a criação de parque no local que não se mostra contrário ao interesse público. Ausência de ilegalidade nas autorizações concedidas a determinar a anulação dos termos de compensações ambientais celebrados e consequentes alvarás expedidos. 3. DANO AMBIENTAL EM MACIÇO FLORESTAL NÃO CARACTERIZADO. Intervenção e manejo de vegetação com a remoção de árvores mortas, vivas, transplante e plantio que não resultou em dano ambiental no maciço Florestal constituído de vegetação do bioma Mata Atlântica. Ausente prova de significativa redução do maciço Florestal em prejuízo ao meio-ambiente. Laudo da Fundação Florestal que demonstra a estabilidade do maciço Florestal desde 1962 e a tipologia de vegetação predominante em cada lote. Área verde compreendendo a totalidade do maciço Florestal que permaneceu hígida. 4. IRREGULARIDADE NA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE EXECUÇÃO DE OBRA NOVA. Eventual desconformidade em procedimento administrativo que estabeleceu o padrão construtivo das unidades habitacionais não implicam na anulação de procedimento administrativo ou no impedimento de posterior adequação. 5. Sentença de procedência reformada. Recursos das particulares e fazendário providos e recurso do Ministério público prejudicado”. (eDOC 90 – ID: 3d700061)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 225, § 1º e § 4º, do texto constitucional. (eDOC 97 – ID: 60fc25e6)



    Nas razões recursais, explica-se que “questiona-se o licenciamento realizado para fins de supressão de vegetação de Mata Atlântica em imóvel conhecido como ‘Jardim Alfomares’ ou ‘Chácara Alfomares’, situado no bairro Alto da Boa Vista, nesta capital”. (eDOC 97 – ID: 60fc25e6, p. 14) Afirma-se que, por se tratar de área que integra a Mata Atlântica, é necessária a apresentação de Estudo de Impacto Ambiental e seu relatório. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos consignou a regularidade da aprovação de empreendimento imobiliário e ausência de dano ambiental. Nesses termos colho trecho do voto condutor do acórdão recorrido:  



    “(...), não ficou demonstrada irregularidade no procedimento administrativo que aprovou empreendimento imobiliário no imóvel registrado sob matrícula n° 171.932 do 11° CRI, bem como também não ficou caracterizada a hipótese de efetivo dano ao meio ambiente.



    Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia abrange 2 aspectos distintos, entretanto, estritamente correlacionados: a regularidade do procedimento de desdobro do loteamento original de área total de 63.687,29m² em 4 lotes menores com área total de 43.538m², com a doação de área total de 20.148,74m² ao Município e o efetivo dano ambiental na autorização de manejo e supressão de vegetação nativa, nos termos dos Termos de Compensação Ambiental – TCA’s de n° 144/04; 145/04; 146/04 e 170/04 e as respectivas autorizações do Órgão Estadual Competente.



    A questão urbanística consubstanciada na aprovação do desdobro do imóvel em 04 lotes inferiores a 15.000 m², a fim de evitar a necessidade de aprovação e licenciamento pelos Órgãos Estaduais, CETESB e GRAPOHARB é de extrema relevância, porquanto a ilegalidade e fraude de todas as aprovações e licenças expedidas originam-se de sua irregularidade. 



    Todavia, os procedimentos e consultas realizados que precederam a autorização para o desdobro não se revelam irregulares e tampouco ilegais. 



    De fato, a opção pelo procedimento de desdobro do imóvel em 04 lotes menores, respectivamente de 13.987,69m², 8.266,61m², 8.451,28m² e 12.832,97m² e doação ao Município da área remanescente, com o objetivo de viabilizar o empreendimento imobiliário, por si só, não caracteriza fraude, na medida em que não houve violação à disposição de lei e tampouco omissão dos Órgãos Competentes.



    Isso porque, devidamente observada a Lei Municipal n° 9413/81 e regularmente instaurado procedimento administrativo, com a emissão de pareceres técnicos pelos Órgãos Municipais, bem como submetido o projeto para implantação de condomínio horizontal aos Órgãos Estaduais, GRAPOHAB e CETESB, obteve respectivamente a manifestação acerca da desnecessidade de sua aprovação e a dispensa de licenciamento. 



    E da análise do trâmite do procedimento – SH n° 70/02/2003, não há se falar induzimento em erro dos Órgãos Estaduais, na medida em que o procedimento de aprovação continha expressamente a previsão de parcelamento de solo urbano em 04 lotes e previsão de área verde e institucional, bem como a densidade da ocupação da área e demais informações a apreciação dos respectivos Órgãos, conforme se depreende do Parecer Técnico Florestal, certificado de dispensa de licença e instalação de Declaração de Anuência Prévia da Secretaria do Estado de Habitação (fls. 1757, 1758 e 1786]).



    Por sua vez, os percentuais mínimos de área verde também foram observados, sendo destinado percentual superior ao mínimo de 15% as áreas verdes e institucionais, composto pelo maciço florestal de Mata Atlântica e área institucional compreendendo respectivamente 16.948,18m² e 3.200,56 m² totalizando 31,64 por cento da área total.



    No mesmo sentido, o acesso livre no interior das áreas dos condomínios horizontais, correspondentes aos 04 lotes resultantes do desdobro não caracteriza fraude, porquanto inexistente imposição legal a segregação física dos lotes contíguos. 



    Assim, ausente ilegalidade nos atos administrativos que resultaram na aprovação do desdobro impõe-se a analisar a efetiva hipótese de dano ambiental, com o manejo e supressão da vegetação no local. 



    Importante observar que os autos tiveram como origem a apuração de dano ambiental decorrente da supressão de vegetação no local realizada sem a devida autorização do órgão ambiental competente no ano de 2001, o que motivou a instauração do Inquérito Civil n° 203/01.



    Em que pese ter sido lavrado o auto de infração ambiental – AIA n° 122831 diante da supressão de vegetação no local sem a devida autorização, não ficou caracterizada a hipótese de supressão de vegetação nativa de Mata Atlântica em estágio inicial de regeneração. 



    Com efeito, o histórico da ocupação da propriedade e a perícia realizada à época demonstram que os procedimentos de rastelagem e capina foram realizados em local onde outrora havia projeto paisagístico e vegetação exótica, que em razão do abandono e da falta de manutenção adequada resultou no crescimento desordenado de vegetação, sem que fosse tal crescimento caracterizado como sub-bosque de vegetação nativa em estágio médio de regeneração (fls. 602/637)



    E por essa razão, da não caracterização de supressão de vegetação de sub bosque de vegetação nativa de Mata Atlântica, é que o procedimento criminal n° 050.01.0583852-0 – DIPO foi arquivado. A decisão de arquivamento baseada nas perícias realizadas levou em conta a composição dos produtos remanescentes encontrados no local basicamente constituídos de quedas de árvores, galhos secos, restos de entulhos, lixo doméstico, retirados sem dano às árvores situadas na área (fls. 639/645).



    Assim não há dano ambiental decorrente da intervenção no local ocorrida em 2001. Por outro lado, quanto às intervenções posteriores, relacionadas ao efetivo prejuízo ao meio ambiente, necessária aferição da legalidade das autorizações expedidas pelos órgãos competentes que as possibilitaram, notadamente quanto ao cumprimento da legislação ambiental. 



    (...)



    Deste modo, a fixação dos animais e a movimentação pelos arredores após a intervenção da vegetação no local, notadamente da vegetação exótica, árvores frutíferas não é questão a determinar a irregularidade do empreendimento. 



    Por fim, as irregularidades em relação à expedição de alvará para a execução das obras, em contrariedade às disposições contidas na Lei Municipal no 11.605/94 e Decreto Municipal n° 34.740/94 encerram questões técnicas acerca do padrão construtivo das unidades habitacionais. 



    Assim, eventual irregularidade nas dimensões das edificações, notadamente da altura total e os critérios de sua aferição podem ser revistos a qualquer tempo pelo Poder Público Municipal e adequados pelos particulares, não se apresentando óbice à implantação do empreendimento. 



    Desse modo, respeitosamente, entendo que não há irregularidade no procedimento de desdobramento do imóvel registrado sob matrícula n° 171.932 do 11° CRI, bem como nas autorizações para intervenção na vegetação compreendida no local caracterizar dano ao meio ambiente. 



    (...)” (eDOC 90 - ID: 3d700061, p. 4-15)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Ação civil pública. Dano ambiental. Construção em área de preservação permanente. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de Origem, analisando as Leis nºs 4.771/65 e 7.661/88, as Resoluções nºs 04/93 e 303/02 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que a demolição do imóvel não era desproporcional, haja vista que representava medida imprescindível para a recomposição dos danos. 2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de Origem, seria necessário analisar a referida legislação e o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 1544916 AgR, Rel. Min. Dias Toffli, Segunda Turma, DJe 04.06.2025) 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS FUNDOS DE ESCOLA PÚBLICA. “LIXÃO” LOCALIZADO NO BAIRRO DE ACARI - MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE CONDENAÇÃO À REMOÇÃO INTEGRAL DO DEPÓSITO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS E À IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS NA REGIÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA CARACTERIZAÇÃO DE OMISSÃO NAS CAUTELAS FISCALIZATÓRIAS. LEI 12.305/2010. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1539984 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.05.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente